Tribunal: TJES
Processo: 5002498-87.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002498-87.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VASCO PAULO SILVEIRA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno no Agravo de Instrumento n° 5002498-87.2020.8.08.0000

Recorrente: Vasco Paulo Silveira

Recorrido: Waldimir Silveira Júnior e outros (03)

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

VASCO PAULO SILVEIRA
formalizou a interposição de
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO
(Id nº 1034539) proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
em face da
DECISÃO
(ID nº 754967) proferida pelo
JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
(Processo nº 00035780220208080024) ajuizada em face de
WALDMIR SILVEIRA JÚNIOR, WALDINÉIA FAÉ SILVEIRA, THIAGO FAÉ SILVEIRA e THAIS FAÉ SILVEIRA MORELATO,
cujo
decisum
houve por bem indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao Recorrente no âmbito da demanda originária.

Irresignado, o Recorrente sustenta a necessidade de reforma da Decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita em sede recursal, registrando, em síntese, que sua renda mensal proveniente de aposentadoria equivalente a aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é destinada ao custeio de sua família, assim considerando sua esposa e filho, este último dependente e incapaz, portador de Epilepsia com crises compulsivas parciais complexas.

Destaca, ainda, que o imóvel em que vivem é de propriedade de sua filha e que o extrato bancário acostado aos autos comprova que ao final do mês fica com um saldo aproximado de R$ 700,00 (setecentos reais), bem como que não tem buscado outras atividades remuneratórias em razão das limitações ocasionadas pela Pandemia de COVID-19.

Registra, por fim, que os Advogados que o patrocinam trabalham com cláusula de risco, não tendo recebido remuneração por parte do Recorrente.

Despicienda a intimação dos Recorridos para formalizarem Contraminuta diante da ausência de triangularização da relação processual.

É o relatório, no essencial.
Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória – ES, 25 de maio de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno no Agravo de Instrumento n° 5002498-87.2020.8.08.0000

Recorrente: Vasco Paulo Silveira

Recorrido: Waldimir Silveira Júnior e outros (03)

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

VASCO PAULO SILVEIRA
formalizou a interposição de
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO
(Id nº 1034539) proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto em face da
DECISÃO
(ID nº 754967) proferida pelo
JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
(Processo nº 00035780220208080024) ajuizada em face de
WALDMIR SILVEIRA JÚNIOR, WALDINÉIA FAÉ SILVEIRA, THIAGO FAÉ SILVEIRA e THAIS FAÉ SILVEIRA MORELATO,
cujo
decisum
houve por bem indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao Recorrente no âmbito da demanda originária.

Irresignado, o Recorrente sustenta a necessidade de reforma da Decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita em sede recursal, registrando, em síntese, que sua renda mensal proveniente de aposentadoria equivalente a aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é destinada ao custeio de sua família, assim considerando sua esposa e filho, este último dependente e incapaz, portador de Epilepsia com crises compulsivas parciais complexas.

Destaca, ainda, que o imóvel em que vivem é de propriedade de sua filha e que o extrato bancário acostado aos autos comprova que ao final do mês fica com um saldo aproximado de R$ 700,00 (setecentos reais), bem como que não tem buscado outras atividades remuneratórias em razão das limitações ocasionadas pela Pandemia de COVID-19.

Registra, por fim, que os Advogados que o patrocinam trabalham com cláusula de risco, não tendo recebido remuneração por parte do Recorrente.

A propósito, a respeito da insurgência verificada nas razões recursais, cumpre trazer à colação o inteiro teor da Decisão combatida,
in litteris:

“DECISÃO

VASCO PAULO SILVEIRA formalizou a interposição de AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da DECISÃO (ID nº 754967) proferida pelo JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA (Processo nº 00035780220208080024) ajuizada em face de WALDMIR SILVEIRA JÚNIOR, WALDINÉIA FAÉ SILVEIRA, THIAGO FAÉ SILVEIRA e THAIS FAÉ SILVEIRA MORELATO, cujo decisum houve por bem indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao Recorrente no âmbito da demanda originária.

Preliminarmente, o Recorrente pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita para fins de interposição do presente Recurso.

No mérito, sustenta, em apertada síntese, que o Magistrado de Primeiro Grau determinou a comprovação da situação de hipossuficiência relatada, porém se viu impossibilitado de cumprir a determinação diante da extensão do prazo de entrega da Declaração de Imposto de Renda (ano calendário/2020),

sendo indeferida a benesse na origem.

Destaca que é idoso, recebendo renda proveniente de aposentadoria de pouco mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e possui dependentes.

Pugna nesse sentido pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento da pretensão recursal.

Em Despacho (ID nº 761754) restou determinado ao Recorrente que comprovasse a situação de hipossuficiência.

Petição (ID nº 820462) o Recorrente alegou que a Empresa STAE encontra-se com atividades paralisadas, não sendo possível comprovar rendimentos da mesma, reside em imóvel de propriedade de sua filha e tem um filho dependente, portador de epilepsia.

I – DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA:

Consoante pormenorizado, o Recorrente busca o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita, com base em Declaração de Hipossuficiência, deixando, portanto, de recolher o preparo recursal.

Com efeito, a respeito do tema em questão, importante mencionar que, a previsão legal atualmente em vigor, no tocante à Assistência Judiciária Gratuita, preconizada no artigo 98, caput, do Código de Processo Civil de 2015, estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, o artigo 99, caput, § 2º e § 3º, da Novel Legislação Adjetiva, estabelece que o pedido de Assistência Judiciária poderá ser formulado em qualquer fase do processo, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, quando firmada por pessoa natural, somente cabendo ao juiz indeferir o pleito mediante fundados elementos que comprovem situação fática diversa da alegada, devendo, ainda, antes de indeferir o pleito, determinar à parte comprovar o preenchimento dos requisitos, senão vejamos, in verbis:

“Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Na hipótese sub examen, malgrado afirme o Recorrente haver deixado de recolher o preparo recursal, por declarar-se pobre no sentido da lei, cotejando os elementos dos autos, verificou-se a possibilidade de contradição entre a afirmação e a realidade da situação econômico-financeira.

Determinada a comprovação da hipossuficiência, o Recorrente informou nos autos que a Empresa STAE encontra-se com atividades paralisadas, não sendo possível comprovar rendimentos da mesma, reside em imóvel de propriedade de sua filha e tem um filho dependente, portador de epilepsia.

Com efeito, além de o objeto da demanda originária revolver a discussão acerca de suposto direito do Recorrentes sobre a construção de um imóvel através de Sociedade empresária havida com o Recorrido WALDIMIR SILVEIRA JÚNIOR,

a própria renda mensal do Recorrente (R$ 4.000,00 – quatro mil reais) e a circunstância de o mesmo registrar em sua qualificação que atualmente trabalha na qualidade de autônomo, revelam situação que não se amoldar à afirmada declaração de pobreza.

Registra-se, também, que o Recorrente reside em Bairro de alto padrão socioeconômico desta Cidade de Vitória, destacando que, a despeito de asseverar que o bem é de propriedade de sua filha, não acostou documentação alusiva à Matricula do Registro do Imóvel para os fins de esclarecer a que título reside no referido imóvel, sendo que, de toda forma, não declarou pagar qualquer aluguel em relação à sua moradia.

Registre-se que o Recorrente encontra-se assistido por banca de advogados que não informou patrocinar o munus de forma gratuita.

Por fim, o Recorrente não trouxe aos autos qualquer gasto extraordinário que revele o comprometimento da renda familiar, mesmo em relação ao filho que é seu dependente, haja vista que não restou comprovado sequer que lhe compete o custeio do tratamento realizado em razão da enfermidade de epilepsia.

Em sendo assim, tenho que a situação de pobreza não restou demonstrada.

Isto posto, indefiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita nesta sede recursal, determinando ao Recorrente o pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, do preparo recursal, sob pena de não conhecimento.

Intime-se. Diligencie-se.

Vitória - ES, 26 de fevereiro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR”

Analisando o contexto do presente Recurso de Agravo Interno, desde já imperioso salientar que a Decisão combatida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, notadamente, porquanto, no caso
sub examine
todas as matérias abordadas nas razões recursais restaram afastadas por ocasião da Decisão combatida, não sendo agregado qualquer elemento probatório, nesta sede, suficiente a ensejar a alteração do entendimento já formado.

Isso porque, a renda mensal líquida do Recorrente afigura-se superior ao parâmetro utilizado para os fins de aferir a hipossuficiência financeira, totalizando renda mensal superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), somando-se à circunstância de não haver sido comprovados gatos extraordinários que revelem o decaimento de sua situação econômico-financeira, tais como gastos expressivos com aquisição de gêneros de primeira necessidade imprescindíveis para a manutenção dos dependentes declarados, a exemplo de medicações de alto custo e congêneres, que demonstrem a ausência de possibilidade de arcar com as custas do Recurso de Agravo de Instrumento.

Nesse sentido,
in litteris:

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL LÍQUIDA INFERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. PARÂMETRO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PARA ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL GRATUITA. BENESSE ASSISTENCIAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
- A renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos justifica a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Ademais, este parâmetro de 03 (três) salários mínimos corresponde, inclusive, ao limite estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita, conforme artigo 2º, da Lei Complementar Estadual n º 55/97.

II
- Na espécie, a Recorrente é aposentada, com renda mensal líquida de R$ 2.853,66 (dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), conforme documentos de fls.44/46, montante inferior, portanto, a 03 (três) salários mínimos, de forma que conjunto probatório é suficiente para concluir pela hipossuficiência da Agravante.

III
- Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AI: 00044171920198080038, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 04/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2020)

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno
, nos termos da fundamentação retro delineada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL LÍQUIDA SUPERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GASTOS EXPRESSIVOS A COMPROMETER A RENDA COMPROVADA. PARÂMETRO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PARA ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Nos termos do artigo 99, caput, § 2º e § 3º, do Código de Processo Civil, o pedido de Assistência Judiciária poderá ser formulado em qualquer fase do processo, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, quando firmada por pessoa natural, somente cabendo ao juiz indeferir o pleito mediante fundados elementos que comprovem situação fática diversa da alegada, devendo, ainda, antes de indeferir o pleito, determinar à parte comprovar o preenchimento dos requisitos

II – A jurisprudência desta Egrégia Segunda Câmara Cível afigura-se assente ao estabelecer como parâmetro de hipossuficiência a renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos, justificando, em hipóteses tais, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo este o mesmo parâmetro estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita, conforme artigo 2º, da Lei Complementar Estadual n º 55/97.

III –
In casu
, a renda mensal líquida do Recorrente afigura-se superior ao parâmetro utilizado para os fins de aferir a hipossuficiência financeira, totalizando renda mensal superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), somando-se à circunstância de não haver sido comprovados gatos extraordinários que revelem o decaimento de sua situação econômico-financeira, a exemplo de gastos expressivos com aquisição de gêneros de primeira necessidade imprescindíveis para a manutenção dos dependentes declarados, tais como medicações de alto custo e congêneres, que demonstrem a ausência de possibilidade de arcar com as custas do Recurso de Agravo de Instrumento.

IV - Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.